Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-42.2019.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência - Sucumbência invertida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000800-42.2019.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é
apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juíza que o negava e declarará.
Participaram 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-42.2019.8.26.0035
Comarca: Águas de Lindóia
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juíza: Juliana Forster Fulfaro
VOTO 23.402
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da
concessionária
de
serviços
públicos
-
Queima
de
equipamentos do segurado em razão de descarga elétrica -
Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da
concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para
apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade
entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo -
Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação
juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser
considerada - Improcedência - Sucumbência invertida -
Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de cobrança ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada procedente a ação
para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 7.092,00, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a contar da data
do efetivo pagamento da indenização ao segurado e juros legais de mora
desde a citação. Ante a sucumbência, arcará a ré com a totalidade das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a
improcedência da demanda, e a inversão do ônus da sucumbência.
Sustenta a apelante falta de interesse de agir, ante a
ausência do pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argui a apelante, segundo os registros de ocorrência de
perturbação na rede elétrica, na data mencionada na inicial, não foi
localizado qualquer registro de ocorrência de falha elétrica na data do
evento.
Assim, se houve descarga elétrica, essa se deu na unidade
de consumo e não na rede elétrica da apelante, haja vista que os
equipamentos de proteção instalados pela concessionária ao longo da rede
de distribuição não sofreram qualquer registro de alteração. E, neste caso, a
responsabilidade é do usuário pelas instalações elétricas internas.
Pontua a apelante que lhe foi tolhido o direito de analisar os
equipamentos supostamente queimados, pois a apelada junta laudos,
documentos parciais, os quais foram elaborados de forma unilateral e fora
dos padrões. Dessa forma, a documentação encartada não serve como
meio de prova.
Dessa forma, não pode a apelante ser condenada ao
pagamento indenizatório, pois não demonstrado o nexo causal e o dano
com a prestação de serviço exercida pela CPFL.
Pugna a aplicabilidade da Resolução no 414/2010 da ANEEL,
afastando-se a inversão do ônus da prova.
Salienta, não há como saber exatamente de que forma os
equipamentos eletroeletrônicos estavam ligados a rede interna do imóvel do
segurado, bem como saber se a rede interna de energia instalada no imóvel
está em boas condições, seria necessário a produção de laudo pericial, o
que não ocorreu. Dessa forma, impossível atribuir responsabilidade à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concessionária apelante.
Aduz ser hipótese de caso fortuito ou força maior, a excluir a
responsabilidade objetiva da apelante.
Há prequestionamento da matéria.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora, através de relação securitária,
obrigou-se a garantir os interesses de seu segurado Soly Abraham Cattan
contra riscos oriundos de danos elétricos.
Aduz que a unidade consumidora do segurado mencionado
foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré, ocasionando danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam o referido imóvel, necessitando de substituições.
Assevera que, por força do contrato securitário aludido,
responsabilizou-se pelos danos causados ao seu segurado no valor de R$
7.092,00, deduzido o valor relativo à franquia
Daí a razão do pleito condenatório.
Citada, a ré ofertou contestação arguindo, preliminarmente,
exceção de incompetência territorial, prescrição, falta de interesse de agir
por ausência de pedido administrativo. No mérito, alega que a
responsabilidade objetiva da requerida não é integral, aduz que não há nexo
causal entre as atividades da requerida e os danos ocasionados, posto que
decorreram de caso fortuito e força maior. Pede a inversão do ônus da
prova e sustenta a necessidade da realização de prova pericial. Pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência do pedido com a condenação da autora em sucumbência.
A ação foi julgada procedente.
A questão trazida gira em torno do exame da
responsabilidade civil objetiva da empresa concessionária de serviços
públicos de fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação dos
referidos serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou
o segurado pelos prejuízos sofridos, no limite da apólice contratada.
Portanto, está legitimada para a propositura da presente ação indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária
é objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por
se tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do
Poder Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização
do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da
existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos
eletrônicos do segurado.
Ante o ônus da prova, incumbia à autora comprovar fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os
documentos
juntados
pela
parte
autora,
porque
unilaterais, em especial os laudos técnicos não têm o condão de comprovar
as suas alegações, quanto à existência de falha/defeito na prestação dos
serviços públicos, devido a descargas elétricas, que teriam ocasionado os
danos nos equipamentos indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com
as demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta
configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos
em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de
causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial
necessária aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em
questão para serem periciados por profissional da área de engenharia
elétrica que poderia concluir pelo motivo pelo qual eles apresentaram
defeito, e assim pela eventual responsabilidade da empresa requerida no
caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova pericial
de forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não
provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova segura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação
ou omissão, e os danos suportados pelo segurado da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se
prestam a demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e,
em decorrência, os danos nos aparatos do segurado da autora.
Consequentemente, deve ser julgada improcedente a
demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.695
Apelação Cível no 1000800-42.2019.8.26.0035
Comarca: Águas de Lindóia
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
1353170A
8
11
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
13F08675
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000800-42.2019.8.26.0035 e o código de confirmação da tabela acima.